Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-49.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. APELO DO MPDFT. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. DISSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA E CERTEZA SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. APELO DO RÉU. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA SUPRIMIDA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. ART. 597 DO CPP. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. CONSIDERAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASES. REDUÇÃO DA PENA FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os relatos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante têm especial relevância para o deslinde dos fatos, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios. Se isolados nos autos e divergentes de outros elementos de prova (interrogatório do réu e depoimento de testemunha), não conferem certeza e segurança sobre a materialidade e a autoria do crime de desobediência, impondo-se a absolvição do réu em relação ao citado crime (desobediência), em observância ao princípio do in dubio pro reo.

2. Não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto pelo réu, uma vez que este já decorre do disposto no art. 597 do CPP, o qual prevê que “A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no art. 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança (arts. 374 e 378), e o caso de suspensão condicional de pena”.

3. O réu que permanece preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo na hipótese de ilegalidade do ato que originou a custódia cautelar.

4. A existência de duas condenações transitadas em julgado, em data anterior ao fato apurado e não alcançadas pelo período previsto no art. 64, I, do CP, permite que uma delas seja utilizada como valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e a outra valorada como reincidência na segunda fase, sem que isso represente bis in idem.

5. Recurso do MPDFT desprovido. Preliminar do recurso do réu rejeitada e, no mérito, apelo desprovido.